Tribunal: TJMT
Processo: 1034866-13.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034866-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRENO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 064.039.771-99 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE CUSTODIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Breno Martins de Oliveira contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suicídio de pessoa sob custódia estatal. O embargante alega omissão no julgado quanto ao enfrentamento expresso dos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil, requerendo integração do acórdão para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente os
arts
. 186, 927 e 944 do
Código Civil, invocados no recurso de apelação, configurando vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a responsabilidade civil do Estado sob a ótica do art. 37, § 6º, da CF/1988, concluindo pela inexistência de omissão estatal específica e de nexo de causalidade com o evento danoso.

Os
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil foram implicitamente analisados na apreciação da existência de ato ilícito, nexo causal e dever de indenizar, estando sua aplicação prejudicada ante a improcedência do pedido indenizatório.

Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais à solução da controvérsia.

O julgado observou a jurisprudência vinculante do STF no Tema 592, afastando a responsabilidade civil do Estado por ausência de violação específica ao dever de proteção.

O objetivo dos embargos é viabilizar o prequestionamento para eventual recurso aos tribunais superiores, não se verificando caráter protelatório que
justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos porBRENO MARTINS DE OLIVEIRAem face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de
omissão
quanto ao enfrentamento expresso dos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil, dispositivos que teriam sido invocados no recurso de apelação e que não foram objeto de manifestação específica no julgado.

Sustenta que tais dispositivos são pertinentes à análise da responsabilidade civil decorrente de omissão estatal no exercício do dever de custódia e que a ausência de pronunciamento expresso configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final:

o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja integrado o acórdão embargado, com manifestação expressa acerca da aplicação e do alcance dos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil;

que conste do acórdão o exame expresso dos referidos
dispositivos, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

OEstado de Mato Grossoapresentoucontrarrazões(Id 342832864), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou pormenorizadamente a responsabilidade civil do Estado à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 592), aplicando as normas federais pertinentes ao caso concreto.

Sustenta que a pretensão do embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Requer, subsidiariamente, a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão
judicial, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação dos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil, dispositivos invocados nas razões de apelação.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e exauriente a controvérsia relativa à responsabilidade civil do Estado em hipótese de suicídio de pessoa sob custódia estatal, analisando todos os elementos necessários à configuração do dever de indenizar.

A matéria foi examinada sob o regime constitucional da responsabilidade civil objetiva do Estado, previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tendo o julgado assentado que a responsabilização exige a demonstração de omissão específica do dever de proteção, dano e nexo de causalidade.

Nesse contexto, o acórdão concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de omissão estatal qualificada e pela ausência de nexo causal entre eventual conduta dos agentes públicos e o evento danoso, destacando que não havia ciência concreta, atual e específica de risco iminente de autoeliminação, bem como que o laudo pericial oficial afastou qualquer indício de falha estrutural, intervenção de terceiros ou violência externa.

Dessa forma, todos os elementos da responsabilidade civil foram devidamente analisados, conduzindo à improcedência dos pedidos indenizatórios.

A circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa aos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

Além disso, os referidos dispositivos foram implicitamente apreciados quando o acórdão examinou a existência de ato ilícito, nexo causal e dever de indenizar, concluindo pela inexistência de responsabilidade civil do Estado. O art. 944 do Código Civil, por sua vez, restou prejudicado, diante da improcedência dos pedidos indenizatórios.

Ressalte-se, ainda, que, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, prevalece o regime constitucional previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo as normas do Código Civil aplicáveis de forma subsidiária e compatível com esse regime.

O acórdão embargado observou, inclusive, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 592 da repercussão geral, segundo a qual a responsabilidade estatal somente se configura diante da inobservância do dever específico de proteção, o que não se verificou na hipótese.

Evidencia-se, assim, que os embargos não visam à correção de vício decisório, mas à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão, providência incompatível com a via eleita.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, embora os
aclaratórios
não mereçam acolhimento, não se verifica, no caso, caráter manifestamente protelatório, uma vez que a insurgência se limita à tentativa de prequestionamento para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores. Por essa razão, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionados
, para os fins legais, os
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como os
arts
. 5º, XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026